Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719332-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ELISA OTTONI LELIS REQUERIDO: DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Elisa Ottoni Lelis protocolizou a presente petição em que pretende a concessão de tutela de urgência no recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança postulada e revogou a liminar anteriormente concedida. Em suas razões, a requerente pleiteia a concessão de tutela de urgência para que seja determinada sua reintegração imediata aos quadros de médicos-residentes do Programa de Residência Médica na Área de Obstetrícia e Ginecologia, do Hospital Regional de Sobradinho (HRS-DF). Alega que foi aprovada no processo seletivo para o programa de residência médica referido e que, na mesma data em que finalizou o curso de Medicina, sexta-feira dia 19/03/21, foi convocada para assumir a sua vaga e advertida de que deveria levar o diploma de Médica na segunda-feira seguinte, dia 22/03/21. Aduz que a colação de grau e a expedição do diploma dependiam de providências administrativas internas da Universidade. Pondera que colação de grau foi realizada em 23/03/21, apenas um dia após o prazo marcado para a matrícula, e que o CRM efetuou seu registro profissional em 31/03/21. Afirma que, nesse ínterim, já havia impetrado o mandado de segurança para garantir a reserva de vaga e a matrícula imediata no programa, conseguindo decisão liminar em 22/03/2021, que lhe garantiu a reserva de vaga. Refere que, objetivando a matrícula, interpôs agravo de instrumento, tendo obtido liminar, em sede de Plantão Judicial de Segundo Grau, por decisão do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. Obtempera que, desde então, há mais de dois meses, está matriculada no Programa de Residência Médica na Área de Obstetrícia e Ginecologia, do Hospital Regional de Sobradinho (HRS-DF), caracterizando situação consolidada. Defende que “até mesmo o interesse público restará totalmente prejudicado por não poder mais contar com o apoio de uma médica-residente, sobretudo neste momento grave de pandemia no qual vários médicos e médicas foram afastados”. Argumenta que não pode ser prejudicada em razão de atraso que se atribui exclusivamente à instituição de ensino, que demorou para realizar a colação de grau. Salienta que, segundo a jurisprudência pátria, “direito constitucional ao livre exercício da profissão não pode ser prejudicado em razão da demora administrativa por parte da instituição de ensino responsável por expedir a documentação necessária à matrícula”. Consigna que desde a realização da matrícula tem apresentado bom desempenho na execução de seu trabalho e não praticou conduta que a desabonasse, anexando aos autos declaração que atesta o cumprimento de seus deveres ético-profissionais. Pontifica que sua retirada do programa implica atraso em sua formação profissional e, sobretudo, prejuízo à população do Distrito Federal, que terá um profissional a menos para cuidar de sua saúde. É o relato do necessário. Para o deferimento de tutela de urgência, formulada em petição avulsa, antes da distribuição da apelação ao Relator, há que perquirir acerca dos mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência no bojo da própria apelação, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora emerge da importância de cada dia de trabalho na residência médica para a formação da recorrente e, notadamente, da premente necessidade de contratação de médicos para os quadros da Secretaria de Saúde, especialmente por causa do atual contexto de pandemia, causada pelo vírus Covid-19. Quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, há que se levar em consideração que o princípio da legalidade norteia a atuação do administrador público, no sentido de impedir que faça escolha arbitrárias, sem amparo em regramento legal previamente estabelecido, assegurando também a tão importante segurança jurídica, que confere a todo cidadão certo grau de certeza quanto ao modo como deve se comportar e quanto às consequências da desobediência dos mandamentos legais. Entretanto, após o reconhecimento de que os princípios são normas jurídica, o Poder Judiciário passou a admitir a relativização, em caráter excepcional, de certas regras cuja aplicação nos casos concretos não conduzem a resultados razoáveis (tarefa que deve ser feita sempre com parcimônia e com respeito às escolhas legítimas do Administrador) a fim de adequá-las a princípios que se revelem de maior relevância no caso concreto. No caso em tela, em primeira análise, os ganhos que a Administração Pública obterá com a matrícula de profissional habilitado para cuidar da saúde da população, notadamente no atual contexto de crise sanitária provocada pelo vírus Covid-19, a despeito de, por míseros nove dias, não ter conseguido apresentar a documentação exigida na data prevista no edital, parecem suplantar os benefícios (segurança jurídica) que se obterá com a observância cega da rega estipulada no ato de chamamento do processo seletivo. Isso é o quanto basta para reconhecer a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Por essas razões, antecipo a tutela recursal pleiteada para determinar que a requerente seja, novamente, matriculada no programa de Residência Médica na Área de Obstetrícia e Ginecologia, do Hospital Regional de Sobradinho (HRS-DF), até decisão definitiva a ser proferida na apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 17:54:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator